Tribunal: TJDFT
Processo: 0764632-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. ESFORÇO COMUM. SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPRA E VENDA. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. PARTILHA DAS BENFEITORIAS, ACRÉSCIMOS E REFORMAS. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM DA ASSUNÇÃO DAS DESPESAS. PARTILHA DOS BENS MÓVEIS. ETICIDADE. BOA-FÉ. ESVAZIAMENTO DA CONTA BANCÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. Os fundamentos apresentados pela primeira apelante não são espécie reconvencional, mas possuem apenas caráter dúplice. Pela interpretação sistemática da norma, se a petição inicial requer o divórcio com a partilha de bens comuns nela indicados, todo o patrimônio constituído pelo casal está compreendido no pedido. No caso, ambas as partes ocupam, simultaneamente, os polos da relação processual, o que torna desnecessária a reconvenção.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
3. No caso, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A produção de prova testemunhal não deve se sobrepor à prova documental juntada aos autos, já que o objeto da lide envolve a regularidade das transmissões imobiliárias.
4. Na hipótese, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
5. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
6. Não há evidências de que o percentual de 80,41% da casa do Lago Sul, excluído da partilha, não seja de propriedade particular do segundo apelante: trata-se de sub-rogação de bem de titularidade exclusiva.
7. Com relação aos 19,59%, sob o qual o juízo determinou a partilha igualitária entre os ex-cônjuges, não há incidência das hipóteses de exclusão da partilha do art. 1.659 e do 1.661 do CC. Não houve apresentação de prova cabal de que as verbas constantes na conta bancária e anteriores ao casamento tenham sido utilizadas para a completar o valor a ser pago na aquisição da casa, motivo pelo qual repousa a presunção do esforço comum.
8. Na hipótese, o debate sobre simulação deve ser realizado em processo próprio, com a participação de todos que integraram o negócio jurídico. A relevância da questão exige a participação dos envolvidos na celebração do contrato, em respeito ao contraditório, o que pode ser melhor analisado em ação específica com a instrução probatória própria. Assim, a apreciação específica da controvérsia sobre a simulação permitirá providências, inclusive, a respeito de sobrepartilha, sem que se prejudique a divisão dos demais bens constantes na lide atual.
9. O STJ entende que "a valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada, adquiridos antes do casamento ou da união estável, não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado quando do término do relacionamento, visto que essa valorização é decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal. A contrario sensu, se o imóvel foi adquirido na constância matrimonial, a valorização patrimonial do imóvel deve constituir a partilha de cada consorte.
10. Assim, caso se identifique a incidência desse fenômeno na casa do Lago Sul, haverá a divisão na proporção pertencente a cada uma das partes. Em outras palavras, deve-se calcular o valor total do imóvel, adicionada a valorização e, em seguida, promover a entrega do montante no percentual de propriedade de cada parte. Na hipótese, do valor total atualizado, 80,41% mais a metade de 19,59% pertencem a J.M.A.T e a outra metade dos 19,59% pertence a M.D.A.B.
11. Acerca dos carros, não há a concordância das partes a respeito da divisão como determinada na sentença. Ao contrário, em ambos os pedidos formulados na primeira instância, os veículos estavam contidos no pedido genérico de partilha na proporção de 50% para cada um. Entendimento diverso prejudicaria a primeira apelante, notadamente em razão de que o seu carro foi avaliado pela metade do valor do carro do segundo apelante. Assim, constatado que ambos os automóveis foram adquiridos na constância do casamento, houve esforço comum para a incorporação dos bens ao patrimônio da sociedade conjugal. No mesmo sentido, deverão ser partilhados na proporção igualitária.
12. Sobre os valores constantes na conta bancária em momento anterior à propositura do divórcio, reconhece-se a atitude temerária do segundo apelante, o que vai de encontro à eticidade, diretriz do Código Civil que privilegia as condutas permeadas de boa-fé. Houve a transferência dos valores no dia útil anterior ao ajuizamento da ação, o que acarretou o esvaziamento da conta bancária. Extrai-se um comportamento controverso do segundo apelante e que não se desincumbiu do ônus de comprovar os motivos dos gastos realizados.
13. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido e negado o provimento. Redistribuída a proporção dos honorários sucumbenciais.